Tribunal: STF
Processo: ACO 3665
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Ação Cível Originária. Prestação de Contas Final. 



1. Ação cível originária ajuizada pelo Estado de Goiás contra a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, com o objetivo de suspender cobrança de R$ 7.477.344,73, decorrente da suposta inexecução de convênio.



2.  Probabilidade do direito. Em primeira análise, supõe-se que o inadimplemento do débito sujeitará o Estado de Goiás à inscrição nos cadastros federais de inadimplência. Em casos como esse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que tal inscrição somente pode ser efetivada de forma regular após a conclusão de tomada de contas especial. Precedente.



3. Perigo na demora. Ao menos em cognição sumária, parece legítimo o argumento de que o valor cobrado pela SUDECO consiste em despesa inesperada e não prevista na lei orçamentária anual vigente, de modo que o seu adimplemento exigiria a suplementação das dotações correspondentes. Segundo o Estado autor, tal providência só seria possível em janela temporal prevista para o mês de março.



4. Tutela de urgência parcialmente deferida.  



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), com o objetivo de suspender a cobrança de débito no valor de R$ 7.477.344,73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), com vencimento na data de hoje (31.01.2024). De acordo com a petição inicial, a cobrança tem origem na prestação de contas final do Convênio nº 326311 e do Termo de Compromisso nº 671357 (Processo nº 02000.001119/1997-11), que têm por objeto o Projeto de Irrigação de Luís Alves do Araguaia - PILAA. 



    2. O Estado de Goiás afirma ter sido surpreendido com a cobrança do débito, pois “após inúmeras tratativas e conversas realizadas entre a Autarquia e o Estado, concluiu-se que o Estado procederia com plano de trabalho de recuperação no projeto de Irrigação de Luiz Alves do Araguaia)”. Indica ter requerido administrativamente o sobrestamento da análise da prestação de contas final, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, “de modo a garantir tempo hábil para que as equipes de engenharia da SEAPA elaborem um Plano de Trabalho exequível e que atenda às necessidades do Projeto de Irrigação Luiz Alves do Araguaia”. Afirma que, “ao invés de se perseguir com o plano de recuperação, fato é que a SUDECO, via Ofício nº 2670/2023/COPREST/CGOPC/DA/SUDECO (...), dentre outras ações, encaminhou ao Estado de Goiás (...), a Guia de Recolhimento da União - GRU”. 



    3. Argumenta que o Projeto de Irrigação pactuado foi devidamente executado, sendo certo que a inoperância de alguns equipamentos decorre do seu uso prolongado, não havendo falar em glosa ou reembolso. Afirma que o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pela SUDECO não permite sequer a programação orçamentária do Estado para o pagamento, uma vez que “a primeira janela suplementar da folha econômica do Estado de Goiás se dará somente ao fim do próximo mês de março”.



    4. O pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pela Seção Judiciária do Distrito Federal após decisão pela existência de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição) e a exclusão da União do polo passivo.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. De início, observo que, aparentemente, a hipótese se insere na competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a presente demanda, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição. Isso porque, em diversos precedentes, esta Corte tem reconhecido a presença de conflito federativo nas causas que envolvam a imputação de débitos decorrentes da suposta inexecução de convênios e a consequente inscrição de Estados-membros em cadastros federais de inadimplência. Veja-se, nesse sentido: ACO 2.131 TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.04.2013.



    7. Entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Quanto à probabilidade do direito, em primeira análise, observo que o inadimplemento do débito imputado pode sujeitar o Estado de Goiás à inscrição nos cadastros federais de inadimplência, com prejuízos ao recebimento de transferências voluntárias da União e ao desenvolvimento de políticas públicas. Vale registrar que, em se tratando de débito decorrente da suposta inexecução de convênio administrativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que tal inscrição somente pode ser efetivada de forma regular após a conclusão de tomada de contas especial, o que não ocorreu na hipótese analisada (RE 1.067.086, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 17.09.2020, paradigma do tema nº 327 da repercussão geral).



    8. Além disso, considero legítima, ao menos em cognição sumária, a alegação de que o valor cobrado pela SUDECO consiste em despesa inesperada e não prevista na lei orçamentária anual vigente, de modo que o seu adimplemento exigiria a suplementação das dotações correspondentes, providência que só seria possível em janela temporal prevista para o mês de março. Embora a petição inicial não esclareça o fundamento para tal limitação temporal, presumo a veracidade do argumento desenvolvido pelo Estado, tendo em vista que a manifestação de advogados e servidores públicos é dotada de fé pública. Assim, havendo restrições operacionais ao pagamento do débito na data de hoje, indicada como o prazo final para pagamento da GRU (doc. 1, fl. 16), entendo caracterizada a urgência a justificar o deferimento do pedido liminar.



    9. Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria pela eminente relatora, defiro parcialmente a tutela de urgência, para suspender a cobrança no valor de R$ 7.477.344,73, (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), com origem na prestação de contas final do Convênio nº 326311 e do Termo de Compromisso nº 671357 (Processo nº 02000.001119/1997-11), até 31 de março de 2024.



    10. Comunique-se a presente decisão, com urgência, à SUDECO, com cópia para a Procuradoria-Geral Federal.



    11. Intime-se o Estado de Goiás, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique a alegação de impedimento orçamentário ao pagamento do débito.



          Publique-se. 



Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente